Tribunal: TJMT
Processo: 1001601-69.2023.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001601-69.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANES GONCALVES NUNES - CPF: 535.841.201-87 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DE EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. DIFICULDADE FINANCEIRA DA DEVEDORA. BOA-FÉ CONTRATUAL. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Evanes Gonçalves Nunes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de consignação em pagamento, buscando a emissão de boletos bancários para quitação de parcelas de empréstimo devido à cooperativa apelada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a alteração da forma de pagamento de débito automático para boleto bancário, ante as dificuldades financeiras da apelante e a recusa da instituição financeira em emitir os boletos, condicionando à renegociação de todas as dívidas.

III. Razões de decidir

3. O princípio da boa-fé contratual e o direito à autonomia financeira asseguram ao consumidor o direito de gerir seus pagamentos, especialmente em situações de vulnerabilidade econômica.

4. A recusa injustificada da apelada em emitir os boletos fere o art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que garante a modificação das cláusulas contratuais que se tornem excessivamente onerosas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o direito do consumidor à modulação das formas de pagamento, quando necessário para preservar sua dignidade e condições financeiras (REsp 1.206.956/RS).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar a emissão dos boletos bancários solicitados pela parte autora, bem como reconhecer a validade dos depósitos judiciais realizados.

Tese de julgamento: "É garantido ao devedor, em situação de dificuldade financeira, alterar a forma de pagamento para boletos bancários, quando a recusa da instituição financeira em recebê-los se revela injustificada e abusiva, em afronta à boa-fé contratual."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 6o, V e 52, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.206.956/RS; AgInt no AREsp 1048796/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível por Evanes Gonçalves Nunes, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação de consignação em pagamento, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente apela, ao fundamento de que a recusa da Apelada, em emitir os boletos, configura má-fé e busca forçar a Apelante a renegociar todas as suas dívidas.

Afiança que esse comportamento da Apelada é particularmente grave, considerando que a Apelante está passando por sérios problemas de saúde e enfrenta dificuldades financeiras.

Argumenta que já havia recebido boletos anteriormente para efetuar os pagamentos, o que demonstra que a Apelada, em um primeiro momento, permitiu essa forma de quitação da dívida. Portanto, não há justificativa plausível para a mudança de postura da Apelada, que agora se recusa a emitir os boletos.

Reforça que a possibilidade de efetuar os pagamentos via boletos não gera prejuízo à Apelada e seria a única forma viável de continuar a quitar as parcelas do financiamento. A manutenção da negativa pode resultar na perda do veículo da Apelante, que é seu único meio de locomoção para trabalho e tratamento de saúde.

Posto isso, solicita a reforma da sentença de primeira instância, para permitir o pagamento das parcelas via boletos bancários, como proposto inicialmente, ante a evidente má-fé da Apelada ao forçar a renegociação de outras dívidas, como condição para a emissão dos boletos.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

238403176).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes, consistente na possibilidade de pagamento do empréstimo realizado com a apelada por meio de boleto.

Extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada por Evanes Nunes Gonçalves, em desfavor da Cooperativa de Crédito
Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paranaense – SICREDI Grandes Rios MT PA AM
, eis que buscou a apelada para que os valores relativos à parcela de seu empréstimo, anteriormente, contratado, pudesse ser quitado por meio de boleto bancário, já que por razões de dificuldades financeiras, não tem a disponibilidade do montante depositado em sua conta corrente.

Narra que realizou com o banco apelado, um empréstimo, no valor de R$ 20.000,00, por meio de uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), cujo pagamento foi acordado em 48 parcelas de R$ 532,44 (quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), realizadas por débito automático na conta corrente da Apelante.

Informa que, por falta de saldo em conta, solicitou à Apelada a emissão de boletos bancários para quitar as parcelas. No entanto, o banco recorrido se recusou a emitir os boletos, alegando que somente o faria se a Apelante negociasse todas as suas dívidas com a instituição.

Diante dessa recusa, a Apelante ajuizou uma Ação de Consignação em Pagamento c/c Tutela de Urgência, solicitando a emissão dos boletos.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]

Observo que não pode o devedor alterar, unilateralmente, a forma de pagamento pactuada de forma livre e espontânea entre as partes, uma vez que não restou comprovada a existência de vício de consentimento ou nulidade no contrato em exame.

Consabido que o desconto direto da conta/folha do contratante não representa apenas uma forma de pagamento, mas a garantia do credor de que haverá um adimplemento automático por parte do devedor, permitindo, assim, uma concessão de crédito em conta corrente, empréstimo ou financiamento de bem, com menor margem de risco à instituição financeira.

(...)

Destarte, à luz deste entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, denota-se que o desconto em folha de pagamento não pode ser suprimido por vontade unilateral da parte devedora, visto que é da essência da avença ser celebrada em condições de juros e prazo vantajoso para o mutuário.

Ademais, os contratos com previsão de desconto em conta corrente visam possibilitar ao mutuário a obtenção de crédito da instituição financeira com maior facilidade.

Assim, considerando que há cláusula contratual que autoriza as retenções efetuadas em conta corrente, não há falar modificação da forma de pagamento das obrigações assumidas.

Ainda, cumpre salientar que a realização de depósito do montante que a parte autora entende como devido constitui faculdade concedida à parte, não possuindo efeito liberatório.

Isso significa que, independentemente da autorização para que a parte autora deposite em juízo o valor que reputa como devido, tal depósito não possui o condão de descaracterizar a mora ou suspender eventual cobrança do débito, porquanto será realizado por conta e risco da parte autora.

Portanto, nada impede ao demandado que, acaso não efetuado o pagamento das parcelas contratadas, ingresse com as medidas de cobrança que entender cabíveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso I do CPC, revogando a liminar deferida no id. 121020523.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, devendo ser observada que é beneficiária da justiça gratuita, tornando-se a exigibilidade do crédito suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.

Expeça-se alvará judicial em favor da parte requerida para o levantamento dos valores depositados em juízo.

Id. 238403173.

Deste ato sentencial, recorre a autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de realizar o pagamento do empréstimo realizado entre as partes, por meio de emissão de boleto.

No caso, verifica-se que as partes firmaram um contrato de mútuo, por meio de emissão da cédula de crédito bancário, ocasião em que as partes convencionaram que as parcelas seriam debitadas na conta corrente da apelante.

Ocorre que, por desequilíbrio financeiro por parte da devedora principal, a sua conta corrente não tem saldo suficiente para pagamento do contrato e de outras dívidas, de modo que, com o intuito de priorizar essa dívida, e para evitar a perda do bem móvel, dado em garantia, buscou negociar com o réu a mudança da forma de pagamento, por meio da emissão de boletos, o que lhe foi negado.

Veja-se, é incontroverso que as partes realizaram um negócio com características nítidas de contrato de adesão.

Não se nega que, mesmo em se tratando de contrato de adesão, não há irregularidade no pacto de pagamento por débito em conta. Não se verifica abusividade nessa cláusula. Isso, no entanto, não poderia engessar o direito do cliente de gerir os próprios recursos.

É certo que a autora teria anuído ao pagamento por meio de débito automático. Porém, também é cediço que a parte tem direito de efetuar pagamento da forma como lhe é mais cômoda, sendo livre o aderente nessa escolha. Essa liberdade deve ser observada em casos como o presente, no qual a parte, premida por diversas dívidas, tem de optar por qual adimplir primeiro.

Com efeito, o princípio da boa-fé contratual e o direito à autonomia financeira asseguram ao consumidor o direito de direcionar seus pagamentos conforme suas necessidades. O fato de haver cláusula de débito automático não impede que o cliente busque formas alternativas para quitação da dívida, especialmente quando o débito automático prejudica a administração de suas finanças.

O banco, ao gerenciar os recursos financeiros do cliente, deve agir em conformidade com o contrato celebrado entre as partes. No entanto, não pode, unilateralmente, tomar para si o direito de dispor sobre os valores existentes na conta do cliente. Esse direito de administração cabe exclusivamente ao titular da conta, que deve decidir como melhor aplicar seus recursos. Ao negar a emissão dos boletos, a instituição financeira está, de forma injustificada, limitando o direito da autora de organizar e priorizar suas despesas.

A negativa da instituição financeira em alterar a forma de pagamento, ao restringir o pagamento exclusivamente ao débito automático, constitui recusa injusta de recebimento. Tal recusa alija o cliente do seu direito de administração de recursos próprios, obrigando-a a seguir um regime que não mais reflete suas condições financeiras atuais.

Nesse sentido, o direito de quitação da dívida, especialmente em contratos dessa natureza não pode ser condicionado de maneira tão rígida.

Veja-se, nos termos do art. 1o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que reconhece a vulnerabilidade do consumidor, a recusa da Apelada se mostra abusiva, eis que o art. 6o, V, do mesmo diploma legal, garante o direito de modificação das cláusulas contratuais que se tornem excessivamente onerosas.

Além disso, o art. 52, §2o, do CDC, estabelece que as cláusulas de contratos de crédito ao consumidor devem permitir flexibilizações, especialmente em casos de dificuldades financeiras.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também corrobora essa visão, ao assegurar ao consumidor o direito de modulação das formas de pagamento, quando isso se mostra necessário para preservar a dignidade da pessoa e o mínimo existencial (REsp 1.206.956/RS, 2012; AgInt no AREsp 1048796/RJ, 2019).

Dessa feita, a reforma do ato sentencial é medida impositiva para determinar a emissão dos boletos bancários solicitados pela parte autora, como forma de quitação das parcelas do empréstimo, bem ainda, reconhecer a validade dos depósitos judiciais realizados e garantir a continuidade dos pagamentos por meio de boletos.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto, para reformo a sentença para reformar a sentença e determinar a emissão dos boletos bancários solicitados pela parte autora, como forma de quitação das parcelas do empréstimo, e reconhecer a validade dos depósitos judiciais realizados e garantir a continuidade dos pagamentos por meio de boletos.

Outrossim, inverte-se o ônus sucumbencial, condenado a Apelada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024